Tribunal: TJDFT
Processo: 0006161-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0006161-32.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. EMBARGADO: GENARO AFONSO CASTELLO BRANCO MACEDO, L. J. M. REPRESENTANTE LEGAL: GENARO AFONSO CASTELLO BRANCO MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos (ID 32801982). Intimem-se os embargados para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 24 de fevereiro de 2022 15:21:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator